Tribunal: TJDFT
Processo: 0732355-52.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FALSIDADE IDEOLÓGICA E CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO A MACULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO.

1. Os embargos de declaração não têm o condão de ensejar a reapreciação da causa, mas tão somente de sanar eventuais ambiguidades, omissões, contradições ou obscuridades do julgado, eventualmente podendo ocasionar o chamado efeito infringente ou modificativo da decisão.

2. Na espécie, foram devidamente analisados no acórdão embargado todos os pontos essenciais para a solução da controvérsia, além dos apontados como supostamente omissos ou contraditórios, restando evidenciado que os embargantes almejam, na realidade, novo exame das suas teses recursais para alterar o teor do julgado contrário às suas pretensões, o que se mostra incabível na estreita via dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados.